Tribunal: STF
Processo: MS 39329
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Paula Magarinos Torres Tavares contra ato da MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, que indeferiu seu pedido de novo afastamento para que continue servindo a organismo internacional (Banco Mundial), do qual o Brasil faz parte, bem como indeferiu a prorrogação do prazo de retorno da Impetrante às suas atividades, fixado em 60 (sessenta) dias.



    De acordo com a impetrante, 



    “Desde o primeiro afastamento, houve delimitação do prazo da concessão, em inobservância à legislação que regula a matéria, motivando, assim, diversas solicitações de prorrogação, o que, embora gerando insegurança jurídica frente às incertezas e ônus processual para a servidora, vinham sendo devidamente deferidas, considerando a importância do trabalho por ela desenvolvido enquanto servidora cedida para o organismo internacional.



    Tendo em vista o exíguo prazo de afastamento concedido no último pedido de prorrogação, foi apresentado à Diretoria Geral da Câmara pedido de reconsideração, buscando-se novamente a concessão do afastamento por prazo indeterminado enquanto durasse o vínculo com o Banco Mundial, na forma prevista na lei.



    No entanto, o Diretor Geral da Câmara manifestou-se pelo indeferimento do pedido de reconsideração proposto, alegando carência de pessoal, manifestação essa que foi acatada pela Mesa Diretora, a qual indeferiu o pleito e determinou o retorno da Impetrante às suas atividades naquele órgão no curtíssimo prazo de 60 dias. 



    Cientificada da decisão, a Impetrante interpôs recurso hierárquico, com pedido de efeito suspensivo, com amparo na previsão contida nos arts. 107, I e 109 da Lei 8.112/90, considerando o ínfimo, arbitrário e ilegal prazo de retorno concedido, o qual não encontra amparo na legislação que regulamenta o afastamento em debate, bem como a ausência de razoabilidade na determinação de retorno no prazo de 60 dias, visto que a Impetrante se encontra residindo no exterior servindo em organismo internacional há mais de 10 anos, onde adaptou sua vida e de sua família, possuindo, inclusive, filha que se encontra em atividades acadêmicas educacionais, além do pedido de nova reconsideração do prazo de afastamento, visto o fato de que os serviços prestados junto ao Banco Mundial são de interesse público e possuem grande relevância para o Estado, conforme será detalhado a seguir, o que não restou sopesado pela Administração.



    Interposto recurso hierárquico, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados emitiu parecer contrário ao novo afastamento, mantendo a decisão anterior proferida em 09/11/2022, que determinou o retorno da servidora às atividades laborais na Câmara no prazo de 60 dias, constituindo a presente situação evidente ofensa a direito líquido e certo da Impetrante, que merece o devido reparo pelo Poder Judiciário.”



    Defende, ainda, que devem ser aplicados, ao caso, o Decreto-Lei 9.538/1946 e o Decreto 201/1991, os quais dispõem sobre o afastamento dos servidores federais para servir em Organismos Internacionais.



    Por fim, pede que



    “a) Seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos do ato coator proferido em 24/05/2023, que decidiu pela manutenção da decisão proferida em 09/11/2022 que determina o retorno da Impetrante às atividades na Câmara dos Deputados no prazo de 60 dias, até o julgamento do mérito do presente Mandamus;



    b) Seja notificada a Autoridade Coatora para prestar informações no prazo legal e intimado o Ilustre representante do Ministério Público para oferecer parecer; 



    c) Seja intimada a Advocacia-Geral da União por meio do Advogado Geral da União para integrar o processo, prestar informações e fazer a defesa do ato impugnado; 



    d) Seja, ao final, concedida a segurança, ratificando-se a liminar concedida, e suspendendo em definitivo o ato praticado, permitindo a continuidade do afastamento da Impetrante por prazo indeterminado, enquanto durar a execução dos trabalhos no organismo internacional, respeitando-se o disposto no art. 1º do Decreto-Lei 9.538/46 e art. 1º do Decreto 201/91.”



    Em decisão publicada na data de 17.8.2023, deferi a medida liminar pleiteada, “para suspender os efeitos do ato coator proferido em 24/05/2023, que decidiu pela manutenção da decisão proferida em 09/11/2022 e que determina o retorno da Impetrante às atividades na Câmara dos Deputados no prazo de 60 dias, até o julgamento do mérito do presente mandamus.”



    Posteriormente, a MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS prestou as informações ordenadas com base no art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09 (Doc. 19). Em síntese, alega que (i) teria ocorrido a decadência do direito de impetração do referido mandado de segurança; (ii) não existe direito subjetivo à prorrogação de afastamentos para órgãos do exterior, de modo que a Administração, dentro de seu poder discricionário e, com base na conveniência e oportunidade, pode solicitar o retorno de servidor público às suas atividades; (iii) é incabível o deferimento da liminar em virtude da ausência da probabilidade do direito invocado.



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República, opina pela parcial concessão da segurança, em parecer assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CÂMARA DOS DEPUTADOS. AFASTAMENTO PARA SERVIR EM ORGANISMO INTERNACIONAL. AFASTAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA SERVIR EM ORGANISMO INTERNACIONAL É UMA CONDUTA DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGUNDO SEU JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, NÃO SENDO DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR O SEU AFASTAMENTO OU EVENTUAIS PRORROGAÇÕES. É DE 120 DIAS O PRAZO PARA QUE O SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO RETORNE PARA O CARGO DE ORIGEM. PARECER PELA PARCIAL CONCESSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. (Doc. 50).



    É breve o relatório. Decido.



    Devidamente instruídos os autos, observo ter decaído a pretensão mandamental.



    Isso porque dispõe o artigo 23 da Lei nº 12.016/2010, que disciplina o mandado de segurança:



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Conforme consta dos autos, a controvérsia teve início em 2.10.2019, quando o então Presidente da Câmara dos Deputados autorizou, ad referendum da Mesa Diretora, a última prorrogação do afastamento da impetrante pelo período de 1 (um) ano, até 30.9.2020, devendo retornar ao cargo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias após a referida data (doc. 20).



    Em 22.7.2020, a impetrante pleiteou a reconsideração da decisão acima referida(doc. 21). 



    Após, em 4.12.2020, por sugestão da Primeira-Secretaria, o Senhor Presidente da Casa deferiu, em caráter excepcional e com efeitos retroativos, a prorrogação do afastamento da interessada até decisão final da Mesa Diretora (doc. 23).



    A Mesa Diretora, na sequencia, indeferiu o pedido de reconsideração deduzido pela impetrante, em reunião realizada no dia 9.11.2022 (doc. 24). Na ocasião, acolheu-se o parecer do Relator, Deputado Luciano Bivar, contrário à concessão de novo afastamento e fixando prazo de 60 (sessenta) dias para a servidora retornar às suas atividades, a contar da decisão Colegiada. 



    Em face desta decisão, a impetrante interpôs recurso hierárquico com pedido de efeito suspensivo no dia 22.12.2022 (doc. 26).



    Em 20.01.2023, o então Presidente determinou que o recurso fosse processado e encaminhado à Mesa Diretora, porém ressaltou que “se deve cumprir a íntegra da decisão da Mesa Diretora ao doc.29, com retorno da servidora às atividades nesta Casa dentro do prazo já fixado pelo referido colegiado” (doc. 27). Encerrando qualquer dúvida sobre os efeitos do recurso interposto, no dia 26.1.2023, o Presidente negou expressamente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo (doc. 29).



    Finalmente, em 24.5.2023, o recurso hierárquico foi julgado (doc. 12). A decisão foi pela manutenção da decisão da Mesa Diretora ocorrida em 9.11.2022, que determinou o retorno da servidora às atividades laborais na Câmara dos Deputados. 



    No dia 7.8.2023, o mandado de segurança foi impetrado.



    Da sequencia cronológica dos fatos observo ter ocorrido a decadência do direito à impetração do writ, pois ultrapassado prazo maior do que 120 (cento e vinte) dias contados a partir do dia 9.11.2022, data da decisão objeto de recurso hierárquico, sem efeito suspensivo, eis que, a partir desta data, o suposto ato coator revelou-se “apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado” (MS nº 21.167/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/95).



    Tendo sido o writ protocolizado nesta Corte em 7/8/23, quase 9 meses depois do ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que indeferiu o pleito da ora impetrante, patente é a decadência do direito à impetração do writ constitucional. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. III - É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. IV - Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V - Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 37.328-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/20).



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo decadencial para impetração da ação mandamental se inicia a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 2. A jurisprudência desta CORTE é pacífica sentido de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 38676/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/10/2022)



    Assim, ainda que fosse considerada como prazo inicial para contagem do prazo decadencial, a decisão tomada no dia 26.1.2023 pelo Presidente da Câmara dos Deputados, em que negou expressamente a concessão do efeito suspensivo, mesmo assim a parte teria decaído do seu direito à impetração.



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Pelo exposto, nego seguimento à presente impetração, em virtude da decadência do direito da impetrante (art. 21, § 1º, RISTF). 



    A liminar concedida fica revogada, preservando-se os seus efeitos no período de sua vigência.



    Fica prejudicada a análise do agravo regimental. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente